Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750828-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, declarando a incidência do óbice da preclusão, formada no julgamento do AI 0712440-83.2021.8.07.0000, rejeitou a alegação da recorrente de óbice ao pedido de levantamento do produto da alienação de imóvel penhorado e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos causídicos que atuaram em favor da parte recorrida, nos seguintes termos: “Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência do valor de R$ 283.730,59 para a conta bancária da sociedade de advocacia que representa o condomínio exequente indicada ao id. 164042567. Observe-se que a procuração de id. 41049940 confere poderes de receber e dar quitação à sociedade de advogados. Após, intime-se a parte exequente a dizer se dá quitação ao débito, em 5 dias. O valor remanescente existente na conta judicial deverá ser transferido para a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial que tramita na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo 0085645-87.2020.8.19.0001 (id. 77249537), após a preclusão desta decisão. Comunique-se o referido juízo acerca da transferência ora determinada. Por fim, cumpra-se a parte da decisão de id. 77255620, que não foi modificada pelo AGI 0712440-83.2021.8.07.0000, especificamente quanto à expedição de ofício comunicando, aos juízos que procederam a penhoras sobre o imóvel, bem como àqueles que promoveram penhoras no rosto dos presentes autos, acerca da indisponibilidade do crédito em razão da recuperação judicial em curso”. A agravante sustenta ser descabido o levantamento dos valores objeto da alienação do imóvel penhorado no processo de origem, aduzindo que o Juízo recuperacional, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, é competente para a prática de atos de expropriação e de gestão do patrimônio da sociedade empresarial recuperanda. Requer a concessão de efeito suspensivo e pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar ao Juízo singular que oficie ao Juízo universal, dando ciência da execução e da natureza extraconcursal do crédito. Por meio do despacho de ID no 54066245, determinou-se a intimação da recorrente para se manifestar a respeito do cabimento do recurso, por força da preclusão formada no julgamento do AI 0712440-83.2021.8.07.0000 sobre a questão impugnada. Manifestação ao ID no 54385884. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, o afirmado óbice de realização de atos constritivos pelo Juízo agravado restou analisado no julgamento do AI 0712440-83.2021.8.07.0000. Com efeito, na referida oportunidade, a egrégia 4a Turma Cível, reformando decisão interlocutória, proferida no processo de origem (em que se havia determinado a disponibilização do produto da arrematação do imóvel ao juízo recuperacional), deu provimento ao recurso para determinar “o regular prosseguimento do feito com o pagamento do valor do débito exequendo” (ID no 142812514, p. 12). Diante disso, encontrando-se a questão decidida em grau de recurso, novo exame sobre o tema encontra óbice na preclusão. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS DA VIÚVA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...)” (Acórdão 1601572, 07059467120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator